Tribunal: TJDFT
Processo: 0721301-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DANOS MORAIS. PERÍCIA. REJEIÇÃO. ASSITENTE TÉCNICA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora contra a r.sentença que, diante da necessidade de perícia, reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51,II, c/c art.3o, da Lei 9099/95. Requer seja reconhecida a competência dos Juizados Especiais para o julgamento da demanda, a fim de condenar a ré ao pagamento da indenização pelos danos morais sofridos.
3. Na origem, a autora pretende ser indenizada pelos danos morais sofridos, diante da negativa da ré em lhe permitir que atuasse como assistente técnica na perícia médica realizada pela ré nos autos do processo no 2017.01.1.1.013027-5, em trâmite na 1a Vara Cível de Brasília. Colaciona documentos a fim de revelar sua legitimidade, na condição de fisioterapeuta, para atuar como assistente técnica no aludido processo.
4. A ré alega que a perícia realizada no autor, na referida ação ajuizada na Vara Cível, demanda conhecimento médico específico para diagnóstico do exame de imagem RMN, a fim de se averiguar a presença de doença degenerativa, cujo ato seria, portanto, privativo de profissional da área médica. A legislação regula a atividade de cada área de saúde.
5. Os Juizados Especiais têm por princípios informadores a celeridade e a simplicidade, estando sua competência adstrita à conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, entendendo-se como tais aquelas cujo valor não supere quarenta salários mínimos e para cujo deslinde não seja necessária a realização de perícia técnica, além da necessidade de o procedimento ser compatível com o previsto na Lei 9.099/95.
6. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos no âmbito dos Juizados Especiais, tampouco há necessidade de realização de prova técnica, isso porque o objeto desta ação é saber se a recusa ao trabalho da autora lhe causou danos morais.
7. Registre-se que não se deve proceder ao julgamento imediato da causa, pois se mostra recomendável evitar a supressão de instância, de modo a prestigiar o duplo grau de jurisdição, haja vista que das decisões da Turma Recursal só são cabíveis, via de regra, Embargos de Declaração e Recurso Extraordinário, este último com estreita admissibilidade. A anulação da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe.
8. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo para o devido prosseguimento do feito. Sem condenação em custas processuais e dos honorários advocatícios. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (art. 55, Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).